Tribunal: TJES
Processo: 5000035-65.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS MULLER DOS SANTOS SIQUEIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que decretou sua prisão preventiva.

A liminar foi deferida para substituir a custódia cautelar por medidas diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); e (ii) verificar a possibilidade de extensão ao paciente de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de liminar em Habeas Corpus exige ilegalidade manifesta, o que se verifica diante da ausência de elementos concretos a justificar a segregação cautelar.

5. Inexiste apreensão direta de entorpecentes em posse do paciente, sendo a imputação baseada em elementos informativos da fase investigativa.
6. A ausência de elementos que indiquem vínculo com organização criminosa é reforçada pela análise de dados do aparelho celular, não havendo indícios concretos de integração ao grupo criminoso.

7. O paciente encontra-se custodiado há aproximadamente 10 meses, o que, aliado à ausência de contemporaneidade dos fatos, torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

8. Verificada a identidade fático-processual com corréu beneficiado com liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, impõe-se a aplicação do art. 580 do CPP, estendendo-se o benefício.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, observando-se o caráter subsidiário da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento
: "1. A extensão de benefício concedido a corréu é medida que se impõe quando verificada identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP. 2. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos concretos que justifiquem sua manutenção."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 319 e 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 0002165-38.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão; TJES, Habeas Corpus nº 0000847-15.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS CORPUS Nº 50
0
0035
-
6
5
.202
6
.8.08.0000

P
ACIENTE:
CARLOS MULLER DOS SANTOS SIQUEIRA

A. COATORA:
JUÍZO DE DIREITO
4ª
VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

CARLOS MULLER DOS SANTOS SIQUEIRA
, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo nobre Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da ação penal tombada sob o nº 5033349-95.2024.8.08.0024, na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese,

a existência de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, alegando: i) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ii) ausência de contemporaneidade da medida; iii) inexistência de apreensão de entorpecentes em poder do paciente; iv) condições pessoais favoráveis; e v) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Aduz, ainda, que corréu em situação semelhante teria obtido liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, circunstância que justificaria a extensão do benefício.

Requer, assim, a concessão liminar para a imediata revogação da prisão preventiva.

Decisão contida no ID 18140552,
deferi
ndo
a liminar, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

A concessão de liminar em sede de
Habeas Corpus
é medida excepcional, reservada para casos em que a ilegalidade é manifesta e perceptível de plano.

No presente caso, a análise gravita em torno da aplicação do
Art. 580 do Código de Processo Penal,
que preceitua
que,
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Ao examinar os fundamentos que ensejaram a liberdade do corréu Celso, observo que o Juízo de origem reconheceu que as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP) mostram-se suficientes.

A alegação de que o paciente não possui envolvimento com a organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV) é corroborada pela ausência de elementos incriminadores na extração de dados de seu aparelho celular, o que o coloca em situação fática similar ou até menos gravosa que a de corréus já beneficiados com a liberdade.

O paciente encontra-se custodiado há aproximadamente 10 (dez) meses e, inexistindo apreensão direta de entorpecentes no ato da prisão, a manutenção da medida extrema configura excesso, considerando que a instrução processual permite o acautelamento da ordem pública por vias menos gravosas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica ao orientar que, a teor do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, verificada a identidade de situações fático-processuais entre o paciente e o corréu, a extensão do benefício da liberdade é medida que se impõe, conforme julgado pela Segunda Câmara Criminal no Habeas Corpus nº 0002165-38.2023.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão.

No mesmo sentido, este Sodalício entende que a prisão preventiva deve ser sempre a
ultima ratio
, devendo ser substituída quando as medidas do artigo 319 do CPP se mostrarem suficientes, tal como decidido pela Primeira Câmara Criminal no Habeas Corpus nº 0000847-15.2024.8.08.0000, relatado pelo Desembargador Willian Silva.

Ressalte-se que não houve prisão em flagrante, tampouco apreensão direta de drogas em posse do paciente no momento da custódia, sendo a imputação fundada primordialmente em elementos informativos colhidos na fase investigativa.

Se a autoridade coatora entendeu que o monitoramento eletrônico é suficiente para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública em relação ao corréu, o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao paciente pela identidade fático-processual, uma vez que não se vislumbra circunstância subjetiva impeditiva nestes autos.

Portanto, se a cautelar de monitoramento eletrônico foi julgada adequada para resguardar a ordem pública em relação ao corréu, a mesma
ratio decidendi
deve ser aplicada ao paciente.

Diante do exposto,
conheço da impetração, para
CONCEDER A ORDEM,
confirmando a liminar anteriormente deferida.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a Ordem.

É como voto.